Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713221-68.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA RIBEIRO APELADO: MYRIAM GONCALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Alexandre Ferreira Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação obrigação de fazer, acolheu os pedidos formulados na petição inicial (id 45580699). A apelação está desacompanhada do preparo. O apelante foi intimado para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça e deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (id 46002389 e 46409259). Brevemente relatado, decido. É permitido ao juiz indeferir o benefício da gratuidade da justiça caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de gratuidade da justiça precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. O apelante não se manifestou a respeito do despacho que o intimou para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade da justiça, além de não juntar qualquer comprovação de sua situação de hipossuficiência em momento algum. Apenas apresentou uma declaração manuscrita sem outros documentos capazes de corroborar o requerimento. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso e nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator